Tribunal: TJMT
Processo: 1021427-44.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021427-44.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURI DA SILVA QUEIROZ - CPF: 778.266.201-04 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRECIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DA SEGURADA. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDOS PARTICULARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por AURI DA SILVA QUEIROZ contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, bem como do pedido subsidiário de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, ante a conclusão pericial pela ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos médicos particulares apresentados pela parte agravante podem prevalecer sobre a prova pericial judicialmente produzida, bem como se houve violação ao princípio do livre convencimento motivado pelo magistrado ao adotar as conclusões do perito do juízo.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, por ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo primazia da convicção judicial desde que não demonstrada qualquer falha, erro técnico ou parcialidade do perito nomeado.

4. Os laudos médicos particulares, por serem unilaterais, possuem menor peso probatório, não sendo suficientes para afastar a conclusão da perícia judicial, especialmente quando inexistem elementos concretos que indiquem eventual erro ou fragilidade na prova técnica realizada pelo perito do juízo.

5. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.

6. Quando demonstrada, pela perícia judicial, a plena capacidade laborativa da parte agravante, com base em aspectos clínicos, não há que se falar em incapacidade biopsicossocial, sendo despicienda a análise de aspectos socioeconômicos, na medida em que as provas clínicas definem a aptidão laboral da parte dentro de uma zona de certeza e de maneira objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "

A prova pericial judicial, por ser produzida sob o crivo do contraditório, goza de presunção relativa de veracidade, não sendo afastada por laudos médicos particulares desacompanhados de elementos que comprovem erro, falha metodológica ou parcialidade do perito do juízo. Quando demonstrada a capacidade laborativa pela perícia judicial, a avaliação socioeconômica é prescindível para fins de caracterização da incapacidade previdenciária".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, art. 371; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 50046599020204049999 RS, Rel. Des. ANA CRISTINA FERRO BLASI, j. 13/11/2023; TJ-SC, APL 03043644220168240064, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 01/12/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por AURI DA SILVA QUEIROZ, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1021427-44.2023.811.0003, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 255298195):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por AURI DA SILVA QUEIROZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1021427-44.2023.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 236696653):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou sucessivamente a reimplantação do auxílio-doença, ajuizada por
AURI DA SILVA QUEIROZ
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que sofreu um acidente de trabalho, ocasionando em Outras espondiloses com radiculopatias (CID M47.2), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID M51.3) e Esporão do calcâneo (CID M77.3).

Assevera que em razão do acidente, requereu o benefício previdenciário de auxílio-doença, a qual foi beneficiária de 22.02.2013 a 12.07.2018 (NB 6205562042), tendo este último prazo sido cessado o benefício de maneira indevida.

Assim, fundamenta que em decorrência do acidente sofrido, ainda permanece incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

Logo, pugna ao final seja a requerida condenada a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, subsidiariamente o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade (ID. 156426509).

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 154328931.

As partes foram intimadas do laudo pericial.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão aposentadoria por invalidez, ajuizada por
AURI DA SILVA QUEIROZ
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

Inicialmente, afasto o pleito de nova pericia postulado pela requerente ID. 154328931, vez que não vislumbro nenhum vicio ou erro que acometa o julgamento do feito.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Neste norte, destaca-se que a qualidade de segurado do requerente e o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais são matérias incontroversas, porquanto já reconhecidas quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença, bem como pelo caráter acidentário da moléstia, o que afasta a necessidade do cumprimento de carência, conforme disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais, não estando acometida de qualquer incapacidade laboral.

Com relação ao auxílio-doença, o artigo 59 da Lei n.º 8.213/91 prevê que “
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

“(...)A avaliação pericial de Auri da Silva Queiroz constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(...).”

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 104 do Decreto n.º 3.048/99:

Art. 104. “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III(...)”.

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para exercer sua atividade habitual, o que supre,
per si,
a ausência da resposta aos quesitos remanescentes, até porque, no caso do auxílio-acidente, a simples resposta do quesito 08 (oito) é suficiente para afastar a hipótese de sua concessão, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remessa necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita,
DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo ressarcimento ao INSS do pagamento da perícia médica adiantada por este, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a tarifação da prova, ao considerar o laudo pericial como único meio probatório, sem confrontá-lo com os demais documentos apresentados pelo segurado, viola o sistema de persuasão racional adotado pela legislação processual civil, o que impõe a nulidade da sentença e devolução dos autos à primeira instância para análise dos documentos juntados pela parte apelante.

Aduz, nesse contexto, que a concisa documentação médica colacionada aos autos evidencia a incapacidade laborativa da parte apelante, porquanto “As patologias que acometem a autora lhe causam um forte quadro álgico, que piora ao realizar atividades que necessitem estar posições ortostáticas, como ficar durante longos períodos curvada ou estar de cócoras, o que lhe impedem de realizar a habitual atividade de limpeza”.

Pontua que além das condições clínicas, o julgador deve consideras os aspectos pessoais, sociais, econômicos e até culturais do segurado, seguindo um modelo biopsicossocial de avaliação.

Apregoa, outrossim, que o nexo ocupacional da patologia da parte apelante decorre do fato de que a atividade exercida na empresa empregadora encontra-se descrita no CNAE de Código 4711, do Decreto n.° 3.048/99.

Por essas razões, requer (ID. 236696655):

“1. O reconhecimento da natureza acidentária das patologias listadas como incapacitantes;

2. A nulidade da sentença de origem, com o retorno dos autos à Vara de Origem, em razão da tarifação de provas realizada pelo magistrado;

3. Caso este Colegiado entenda que a causa se encontra madura para julgamento, requer-se a reforma da sentença de ID. 158169922, com o reconhecimento da incapacidade laborativa da recorrente e a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde a cessação ocorrida em 12.07.2018;

4. Em caso de não concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, requer-se, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária desde a data da cessação em 12.07.2018”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, por não ser o caso de intervenção ministerial (ID. 249520660).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA c/c PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de doença ocupacional, percebeu auxílio por incapacidade temporária no período compreendido entre 22.02.2013 a 12.07.2018, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a manutenção da situação incapacitante.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 236696191).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 236696652).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e a carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante previsto no artigo 59, da referida Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho, tampouco redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 236696191):

“[...]

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3) e esporão do calcâneo (CID-10 M77.3), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. O relatório médico emitido pelo Dr. Marcus José Pieroni – Ortopedia e Traumatologia – em 14.09.2023 descreve o afastamento das atividades laborativas desde agosto/2012, devido às condições clínicas apresentadas pela pericianda; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias, é razoável estabelecer essa como a Data de Início da Doença (DID: agosto/2012).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico não demonstrou reduções significativas dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; além disso, a pericianda adentrou o consultório caminhando sem dificuldades, fatores que evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim,
considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Auri da Silva Queiroz constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Quesitos da Parte Autora

[...]

4. Há incapacidade laborativa para as atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática? Não.

[...]

8. – Qual a data do início da incapacidade?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

9. A incapacidade é total ou parcial?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

10. A incapacidade é permanente ou temporária?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

11. - Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisandose, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

Prejudicado, pois
a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

12. Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se a autora já esteve, em período anterior, incapacitada para o trabalho? Em caso positivo, indique o período e justifique (indicando em que o (a) perito (a) se embasou para chegar a esta conclusão). Não.

13. A autora já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:

Profissão declarada: última ocupação de diarista.

Tempo de profissão: exerceu essa função por cerca de 02 meses.

Atividade declarada como exercida: última ocupação de diarista.

Tempo de atividade: exerceu essa função por cerca de 02 meses.

Descrição da atividade: atividades relacionadas a limpeza de casas.

Experiência laboral anterior: empregada doméstica, babá e serviços gerais.

Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: não exerce atividade laborativa desde 2018.

13.1 Há incapacidade para a atividade laboral habitual da Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Não.

13.2 Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pelo Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral
.

Não.

[...]

Quesitos do INSS – Quesitos

[...]

3. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando? Especifique quais são e esclareça qual a repercussão no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando.

Não.

[...]

15. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

CONCLUSÃO PERICIAL

- SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

- COM INCAPACIDADE PRETÉRITA ( )

- COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE ( )

- COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ( )

- COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE ( )

- COM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL ( )

MARQUE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO E RESPONDA OS QUESITOS RELACIONADOS À CONCLUSÃO ESCOLHIDA:

1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

Justificativa: o exame físico não demonstrou reduções significativas dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; além disso, a pericianda adentrou o consultório caminhando sem dificuldades, fatores que evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
” [...]. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela da parte apelante, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática ignora os elementos probatórios constantes dos autos, consubstanciados em laudos médicos que detalham as severas limitações físicas que a segurada enfrenta no desempenho de suas atividades cotidianas.

Sustenta que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, para a concessão de benefícios por incapacidade, não basta a mera avaliação médica, sendo imprescindível também a análise das provas produzidas pelas partes, além da análise das condições sociais, econômicas e culturais do segurado, conforme explicitado no AgRg no AREsp: 312719/ SC julgado pelo STJ. A decisão recorrida, ao não levar em consideração tais condições, desconsidera a totalidade do contexto da Agravante”.

Afiança, outrossim, que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o julgador não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial, devendo considerar outros meios probatórios para formar sua convicção, sob pena de violação ao preceito do artigo 371, do CPC.

Salienta, de outra parte, que a decisão negou o reconhecimento do nexo ocupacional, sem realizar uma análise aprofundada dos elementos fáticos e legais aplicáveis, comprometendo a fundamentação necessária.

Pontua, nesse contexto, que o STF, na ADI n.° 3.931, reconheceu que o nexo técnico epidemiológico pode ser utilizado como critério para estabelecer a natureza acidentária da incapacidade.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso do recurso de apelação.

Por essa razão, requer (ID. 262588794):

“A) A intimação do Agravado para apresentar resposta pelo prazo legal, se assim desejar;

B) A inclusão do presente recurso em pauta de julgamento, com a análise detalhada de todas as provas constantes nos autos;

C) O conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que a decisão monocrática seja submetida ao colegiado e reformada, com o acolhimento do pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 12.07.2018;

D) Caso seja necessária maior instrução probatória, requer-se a realização de nova perícia médica, considerando as limitações impostas pelas patologias da Agravante;

E) A condenação do INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência sobre o tema;

F) Para que esse agravo seja recebido com efeito suspensivo;

G) A Condenação da Agravada em custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por AURI DA SILVA QUEIROZ, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1021427-44.2023.811.0003, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA c/c PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”, por não estarem satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86, da Lei n.° 8.213/91.

Conforme exposto na decisão monocrática atacada, a parte autora/agravante foi submetida à perícia médica, que não constatou a presença de incapacidade laboral, tampouco redução da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitualmente exercida. Logo, não preenche os critérios estabelecidos legalmente para a concessão dos benefícios pretendidos.

Por meio do presente agravo regimental, a parte agravante defende que a decisão monocrática, ao considerar a perícia judicial em detrimento aos laudos emitidos pelos médicos que acompanham a segurada, violou o preceito contido no artigo 371, do CPC, que prevê o livre convencimento motivado. Sem razão, no entanto.

Como pontuado no
decisum
agravado, não se vislumbra qualquer mácula à validade do exame técnico apresentado apenas pelo fato de suas conclusões não se coadunarem com os atestados particulares juntados pela parte recorrente.

Aliás, a decisão é precisa ao ressaltar que a parte agravante/apelante, ao impugnar a perícia judicial, não demonstrou e existência de quaisquer vícios, falhas metodológicas ou imperícias que possam comprometer a higidez e a confiabilidade do exame realizado pelo profissional nomeado pelo juízo.

Além disso, os laudos médicos apresentados pela parte apelante, elaborados de forma unilateral, não possuem a mesma força probante da perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se reveste de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando elaborada por profissional equidistantes dos interesses das partes e dotado de expertise na matéria
sub judice
.

Nessa conjuntura,
é imperioso sublinhar que a nomeação do perito judicial é ato discricionário do magistrado, pautado pelos princípios da imparcialidade, da isonomia e do contraditório, sendo conferida primazia à idoneidade e à qualificação técnica do expert designado. Por conseguinte, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou deficiência na elaboração da perícia, a conclusão do laudo pericial deve prevalecer sobre provas isoladas e unilaterais, uma vez que resulta de avaliação técnica minuciosa e respaldada por metodologia reconhecida.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Nos benefício por incapacidade, o julgador firma a sua convicção, em regra, por meio da prova pericial. 2. Perícia conclusiva quanto à ausência de incapacidade do (a) segurado (a). 3. A divergência quanto às conclusões da perícia judicial, ainda que baseada em laudos médicos particulares, não implica, por si só, realização de nova perícia ou complementação do procedimento. 4.
O laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo, em razão de sua imparcialidade e isenção, deve prevalecer ante as conclusões dos atestados médicos anexados pela parte autora. 4. Benefício indevido
”.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50046599020204049999 RS, Relator.: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 13/11/2023, 11ª Turma, Data de Publicação: 20/11/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCAPACIDADE DA AUTORA. PENSÃO MENSAL E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA PROVA PERICIAL. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO MÉDICO INDICANDO AUSÊNCIA DE QUALQUER GRAU DE SEQUELAS PÓS-TRAUMÁTICAS PERMANENTES. SUPREMACIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE PREVALECE SOBRE A PROVA UNILATERAL INVOCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe dirimir o dissenso, ficando a seu critério a realização das provas que entender pertinentes ao deslinde da questão . 2. Documentos médicos atestados por médicos particulares "são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la
. A prova pericial, em demandas desta natureza, assume especial relevância, dado seu caráter técnico, servindo de norte para a solução da controvérsia, podendo ser afastada quando verificado eventual vício ou incongruência" (TJSC, Apelação n. 0301091-05 .2016.8.24.0113, rela . Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021). 3 . O mero inconformismo com as conclusões periciais, formuladas satisfatoriamente, não é motivo hábil a derruir a imparcialidade técnica do expert, que possui conhecimento técnico suficiente para atestar a ausência de qualquer grau de sequelas pós-traumáticas permanentes decorrentes do acidente de trânsito. 4. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis”.

(TJ-SC - APL: 03043644220168240064, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Outrossim, não se verifica qualquer violação ao princípio do livre convencimento motivado, diante da ausência de
evidências robustas que infirmem a conclusão pericial. E, isso porque, o julgador não está adstrito ao laudo, mas pode acolhê-lo quando este se mostrar suficientemente fundamentado e embasado na técnica adequada, o que se evidencia no presente caso.

Perfaz curial ressaltar, nesse ponto, que a decisão judicial não se vincula de maneira absoluta ao laudo pericial, mas sim à sua coerência, plausibilidade e conformidade com os demais meios de prova coligidos aos autos.

No pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras, quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

No pressuposto fático, o laudo pericial, com base em critério clínico, atestou, como mencionado alhures, que a parte agravante não apresenta nenhum comprometimento funcional que a incapacite para a atividade laborativa habitual, ou seja, a ausência de incapacidade está definida clinicamente dentro de uma zona de certeza, de modo que, não evidenciada incapacidade parcial, torna-se despicienda a aferição de aspectos socioeconômicos.

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025